Tribunal: TJDFT
Processo: 0716974-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716974-31.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA AGRAVADO: DANILO CORTES ANDRADE, ELDORADO ADMINISTRACAO DE BENS LTDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Hugo Moraes Pereira de Lucena contra decisão monocrática que rejeitou a alegação de ausência de fundamentação da decisão agravada e indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado por ele. Hugo Moraes Pereira de Lucena alega que a decisão embargada é omissa. Sustenta que comprovou a alteração da situação econômica de Danilo Cortes Andrade e Eldorado Administração de Bens Ltda, bem como da situação financeira elevada daquele para realizar viagem internacional na companhia de sua esposa e frequentar locais de alto padrão. Esclarece que esse casal esteve em Londres e Paris após a realização da última pesquisa de bens por meio dos sistemas informatizados. Acrescenta que comprovou que Danilo Cortes Andrade reside em casa de luxo em bairro nobre e possui três (3) veículos de luxo. Argumenta que o Juízo de Primeiro Grau não se pronunciou sobre as provas apresentadas e a decisão embargada omitiu-se quanto aos mesmos documentos. Destaca que a última pesquisa realizada foi parcialmente frutífera. Pede o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão quanto aos indícios e documentos que atestam a alteração da situação econômica de Danilo Cortes Andrade e Eldorado Administração de Bens Ltda. Danilo Cortes Andrade e Eldorado Administração de Bens Ltda. apresentaram contrarrazões pelo desprovimento dos embargos de declaração (id 72328231). É o breve relatório. Decido. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto no pronunciamento judicial sobre o qual o Juiz ou o Tribunal deveriam pronunciar-se, bem como para corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Hugo Moraes Pereira de Lucena alega omissão quanto aos documentos apresentados que comprovariam a alteração da situação econômica de Danilo Cortes Andrade e Eldorado Administração de Bens Ltda., bem como a utilidade da repetição da medida requerida. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria pronunciar-se de ofício ou a requerimento ou quando deixa de manifestar-se sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. É possível haver omissão quando o julgador incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 1.022, inc. II e parágrafo único, do Código de Processo Civil). Não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão, é o de evitar arbitrariedades. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Nesse caso, não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. Esses argumentos consideram-se repelidos por meio de um simples silogismo, ainda que implícito, de modo a atender ao dever de fundamentação exigido pelo Código de Processo Civil. Confiram-se os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RECURSO MANEJADO EM 18.4.2016. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 956677, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 07.6.2016, Diário da Justiça Eletrônico-171) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada Tribunal Regional Federal Terceira Região), Primeira Seção, julgado em 8.6.2016, Diário da Justiça Eletrônico 15.62016) Não vislumbro o vício indicado. A decisão embargada consignou que a reiteração do requerimento genérico de penhora ou via utilização dos sistemas informatizados, como é o caso da teimosinha, precisa estar embasada em alguma situação que demonstre a utilidade da repetição da medida. Explicou que a jurisprudência é firme quanto à possibilidade de reiteração do requerimento de consulta aos sistemas à disposição do Juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. Acrescentou que o mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo, contudo, é insuficiente para que a reiteração da pesquisa seja deferida. Esclareceu que é necessária a demonstração de indícios de alteração da situação econômica do executado para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. Afirmou que a última consulta de bens do embargado realizada nos autos originários ocorreu em janeiro de 2025, sem que o crédito executado fosse satisfeito integralmente. Registrou que Hugo Moraes Pereira de Lucena não apresentou qualquer prova da alteração da situação econômica de Danilo Cortes Andrade e Eldorado Administração de Bens Ltda. para justificar uma nova pesquisa de seus bens por meio dos sistemas informatizados. Concluiu que o deferimento de nova consulta nos sistemas informatizados é impossível no caso concreto. Confira-se os termos da decisão embargada (id 71403874): O procedimento conhecido como teimosinha visa programar automaticamente bloqueios de valores por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), sem que haja necessidade de prolação de novas decisões judiciais para dar efetividade às execuções. A reiteração do requerimento genérico de penhora ou via utilização dos sistemas automatizados, como é o caso da teimosinha, precisa estar embasada em alguma situação que demonstre a utilidade da repetição da medida. Isso porque a jurisprudência é firme quanto à possibilidade de reiteração do requerimento de consulta aos sistemas à disposição do Juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.[1] O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo, contudo, é insuficiente para que a reiteração da pesquisa seja deferida. Os indícios de alteração da situação econômica do executado devem ser demonstrados, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. Confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. 3. Na hipótese, contudo, o acórdão recorrido consignou: "Extrai-se dos autos que o COREN/RN move ação de execução fiscal contra Johanara Cipriano do Nascimento, na qual o último pedido de consulta ao sistema BACENJUD foi realizado em 25/09/2017. Em razão do lapso temporal transcorrido, superior a um ano, o exequente, ora agravante, acredita que a situação financeira do devedor possa ter sido alterada, o que justifica o pedido de nova consulta. Conquanto a utilização da penhora via BACENJUD atenda com presteza à finalidade de satisfação do crédito do on-line exequente, por representar um meio célere e eficaz de penhora, propiciando que a constrição recaia sobre dinheiro - o primeiro na ordem de preferência dos bens a serem penhorados - entende-se que tal medida não pode ser realizada por diversas e sucessivas vezes. O entendimento deste Órgão Julgador é o de que só é possível requestar nova solicitação do sistema BACENJUD se o exequente lograr êxito em demonstrar ao menos indícios de modificação econômica do executado. O mero decurso do tempo não é suficiente para justificar nova tentativa de penhora on-line. A ausência da demonstração da modificação da situação econômica do executado faz presumir que a nova tentativa de constrição não terá sucesso. Ademais, não pode ser determinada consulta sobre eventual saldo hipotético em contas do ad eternum devedor. Precedente: (...) Assim, diante da inexistência de fato novo que indique a modificação da situação econômica do executado, não há como deferir o pedido de nova tentativa penhora via BACENJUD on-line" (fls. 49-50, e-STJ). 4. O Tribunal a quo, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que a renovação da medida não traria utilidade prática, porquanto não ficou comprovada a mudança na situação patrimonial da parte executada. 5. Rever o entendimento consignado pelo acórdão recorrido requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 6. Agravo Interno não provido. (Agravo Interno no Recurso Especial 1909060/RN, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22.3.2021, Diário da Justiça Eletrônico 5.4.2021) O exame dos autos originários revela que a última pesquisa realizada por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), na modalidade de reiteração automática ocorreu em janeiro de 2025 (id 22899279 dos autos originários). As consultas foram frutíferas parcialmente e resultaram no bloqueio do montante de R$ 1.017,98 (mil e dezessete reais e noventa e oito centavos). Hugo Moraes Pereira de Lucena não juntou qualquer prova da alteração na situação econômica de Danilo Cortes Andrade e Eldorado Administração de Bens Ltda. para a satisfação da dívida de R$ 562.905,65 (quinhentos e sessenta e dois mil novecentos e cinco reais e sessenta e cinco centavos). É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora. A ausência de demonstração de utilidade da reiteração automática das ordens de bloqueio por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) impede seu deferimento, sob pena de a diligência refletir um esforço jurisdicional de tentativa e erro. A matéria foi decidida integralmente. A decisão embargada decidiu a controvérsia apresentada no agravo de instrumento, qual seja a possibilidade de realização de nova pesquisa de bens de Danilo Cortes Andrade e Eldorado Administração de Bens Ltda. por meio da modalidade de reiteração automática do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), de forma clara, coerente e fundamentada. A decisão embargada consignou expressamente a necessidade de demonstração da alteração da situação econômica do executado para que seja deferida nova pesquisa de bens por meio de qualquer sistema informatizado. O resultado insatisfatório da última consulta revela que o embargado não possui bens suficientes para a satisfação do crédito executado. A demonstração da utilidade da teimosinha ou de qualquer outro sistema informatizado à disposição do Juízo para identificar bens penhoráveis exige a comprovação da alteração da situação econômica do executado desde a última consulta realizada nos autos, sob pena de a diligência refletir um esforço jurisdicional de tentativa e erro. As imagens de Danilo Cortes Andrade e sua esposa publicadas em redes sociais que sugerem a realização de viagens internacionais não indicam, por si só, a alteração da situação econômica, em especial porquanto há igualmente imagens em viagens nos anos de 2023 e 2024 e a última pesquisa de bens por meio dos sistemas informatizados foi realizada em janeiro de 2025. A mesma conclusão pode ser alcançada quanto às alegações de que Danilo Cortes Andrade reside em imóvel de luxo localizado em bairro nobre. Inexiste nos autos prova de que Danilo Cortes Andrade tenha realizado a aquisição do imóvel após a última pesquisa de bens realizada nos autos originários. Acrescento que os autos não estão instruídos com prova de aquisição de três (3) novos veículos, conforme informado. O vício apontado não se trata de omissão, mas de interpretação diversa dos fatos e da legislação que regulamenta a matéria, bem como da expressão do inconformismo da embargante quanto ao resultado da decisão que lhe foi desfavorável. A utilização dos embargos de declaração com o objetivo de reforma da decisão de acordo com os seus interesses não é permitida. A insatisfação em relação aos fundamentos adotados no acórdão, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados, portanto, para reacender discussões sobre o mérito da decisão. Os embargos devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil mesmo para fins de prequestionamento. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator